Tribunal: TJMT
Processo: 1000514-57.2023.8.11.0030
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-03-25
Data de publicação: 2025-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000514-57.2023.8.11.0030
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Uso de documento falso, Posse de Drogas para Consumo Pessoal, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Resistência]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[YGOR SILVA GUIMARAES - CPF: 057.056.591-05 (APELANTE), WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL - CPF: 054.636.421-76 (ADVOGADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ALEXANDRO CUNHA DOS SANTOS - CPF: 048.712.981-40 (TERCEIRO INTERESSADO), CLEVERSON GOMES DO NASCIMENTO - CPF: 015.623.351-70 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ART. 28 DA LEI No 11.343/2006 E ART. 304 DO CÓDIGO PENAL – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
PRELIMINAR
– ARGUIÇÃO DE NULIDADE DAS PROVAS – ALEGADA INVASÃO DOMICILIAR – INOCORRÊNCIA – ABORDAGEM DO APELANTE, SENDO LOCALIZADA DROGA EM SUA POSSE – FUNDADAS RAZÕES – PRISÃO HÍGIDA CONSOANTE ART. 303 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – DESNECESSIDADE DE MANDADO JUDICIAL – PRECEDENTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (
HC
169788) – PRELIMINAR REJEITADA –
MÉRITO
– REDUÇÃO DA PENA DO CRIME DO ART. 304 DO CÓDIGO PENAL AO PATAMAR MÍNIMO – POSSIBILIDADE – ERRO MATERIAL DA SENTENÇA – AUSÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS A LASTREAR AUMENTO NA REPRIMENDA – RETIFICAÇÃO NECESSÁRIA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Inviável fala-se em nulidade das provas, pois, o ingresso no domicílio do apelante está amparado pela situação fática. No caso, havia fundadas razões para o ingresso dos policiais em seu domicílio, ante a localização de droga em sua pose, durante abordagem.

Neste caso, descabe falar em ilicitude das provas obtidas na busca domiciliar, sendo aptas a embasar o decreto condenatório.

Da mesma forma, a prisão em flagrante é legítima, pois, nas infrações permanentes, o agente está em estado de flagrância enquanto não cessar a permanência (art. 303, CPP). Ademais, conforme preceitua a Constituição Federal (art. 5o, XI), o ingresso em domicílio alheio é autorizado, ainda que sem mandado judicial.

Embora haja irresignação defensiva em relação à pena do artigo 304 do Código Penal verifica-se que se trata de erro material na sentença.

Todavia, necessária a retificação da pena, quando ausentes elementos aptos a subsidiar a majoração.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Ygor Silva Guimarães
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Nobres/MT, nos autos da ação penal no 1000514-57.2023.811.0030, na qual foi condenado pela prática das condutas descritas no
artigo 304 do Código Penal

e artigo 28 da Lei no 11.343/2006
, ao cumprimento da pena privativa de liberdade de
02
(dois) anos e 06 (seis) meses de detenção
, em regime inicial
semiaberto
e ao
pagamento de

10 (dez) dias-multa, além de prestação de serviços à comunidade pelo prazo de 02 (dois) meses
(sentença – Id. 175748272).

Inconformada, a defesa técnica de
Ygor
interpôs recurso de apelação criminal. Em suas razões, preliminarmente, requer o reconhecimento da ilegalidade da busca e apreensão realizada na residência do apelante, inadmitindo as provas produzidas, sob alegação de ter ocorrido violação de domicílio. No mérito, requer a reforma da dosimetria da pena, para aplicar a reprimenda no patamar mínimo cominado ao delito previsto no artigo 304 do Código Penal (Id. 175748287).

Em contrarrazões, o Órgão Ministerial refuta as teses da defesa, pugnando seja negado provimento ao recurso de apelação interposto, de modo a manter incólume a sentença (Id. 175748292).

Nesta instância, a Procuradoria Geral de Justiça, através do Procurador de Justiça Élio Américo, manifestou-se pelo improvimento do recurso (Id. 180508690), sintetizando seu entendimento com a seguinte ementa:

“
APELAÇÃO CRIMINAL
– SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA PELA PRÁTICA DO DELITO DE TIPIFICADO NO ART. 28, DA LEI No. 11.343/06 E ART. 304 DO CÓDIGO PENAL – PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA NULIDADE DA AÇÃO PENAL SUFRAGADO NA ALEGAÇÃO NA ILEGALIDADE DO FLAGRANTE DESPROVIDO DE MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO – INSUBSISTÊNCIA – CRIME PERMANENTE – REQUERIDA APLICAÇÃO DA PENA DO ART. 304 DO CP NO MÍNIMO LEGAL – IMPROBABILIDADE – PENA JÁ FOI APLICADA NO MÍNIMO LEGAL – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA DO 231 DO STJ –
PELO IMPROVIMENTO DO RECURSO.
”
(
Sic
.)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Ygor Silva Guimarães
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Nobres/MT, nos autos da ação penal no 1000514-57.2023.811.0030, na qual foi condenado pela prática das condutas descritas no
artigo 304 do Código Penal

e artigo 28 da Lei no 11.343/2006
.

Assim consta na denúncia:

“[...]
USO DE DOCUMENTO FALSO

Na data de
07 maio de 2023
, por volta das
00h45
, na residência localizada na
Vila Bom Jardim
,
no Município de Nobres
, o denunciado
YGOR SILVA GUIMARÃES
,
consciente da ilicitude de sua conduta, fez uso de documento falso
.

Conforme apurado, na data e local dos fatos, ao ser abordado por policiais militares, o denunciado
YGOR SILVA GUIMARÃES
apresentou um documento de identidade falso, constando o nome de Leonardo Santana Siqueira e contendo a sua fotografia.

Ao ser indagado sobre as divergências de informações da identidade, o denunciado confessou aos policiais que o “documento é falsificado e que seu nome real é
YGOR SILVA GUIMARÃES
”. (Cf. Fotografia do documento falso à fl. 21; Identificação Civil às fls. 26-29 e Termo de Declaração n. 2023.8.85932 de fls. 37-38 e Termo de Apreensão n. 2023.16.177107)

POSSE DE DROGA PARA CONSUMO PESSOAL, RESISTÊNCIA E POSSE ARMA DE FOGO DE CALIBRE PERMITIDO

Na data de
07 maio de 2023
, por volta das
00h45
, na residência localizada na
Vila Bom Jardim
,
no Município de Nobres
, os denunciados
YGOR SILVA GUIMARÃES e CLEVERSON GOMES DO NASCIMENTO
,
trouxeram consigo, para consumo pessoal, drogas sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar
, ainda ,
opuseram-se à execução de ato legal, mediante violência ou ameaça a funcionário competente para executá-lo
, bem como
possuíam ou arma de fogo, de uso permitido, em desacordo com determinação legal ou regulamentar, no interior de sua residência
.

Consoante relatório policial, na data e local dos fatos, durante abordagem, os policiais militares realizaram revista pessoal do denunciado
YGOR
, oportunidade em que foi localizado consigo 01 (uma) porção pequena de substância análoga à maconha, para consumo pessoal e ao ser indagado,
YGOR
confessou que adquiriu um “chá para fumar” na residência que havia sido abordado. Também lograram êxito em localizar 1 (uma) porção pequena de substância análoga à cocaína em posse do de
CLEVERSON
(Cf. Boletim de Ocorrência n. 2023.124872- fls. 08-12; Termo de Apreensão n. 2023.16.177107, Termo de Depoimento n. 2023.8.85932 e Termo de Apreensão n. 2023.16.177288).

Na residência, avistaram o denunciado
CLEVERSON
sentado na cama com duas armas de fogo e ao receber voz de abordagem, empreendeu fuga, desobedecendo a ordem legal, entretanto, foi detido ao lado de fora da residência, sendo localizadas no quarto em que estava
CLEVERSON
: 01 (uma) pistola Taurus PT 58 HC PLUS, calibre 380, inox de número KUJ97006, devidamente municiada com 15 munições, sendo 01 munição na câmara, pronta para disparo e 01 (uma) pistola Taurus PT 58 HC PLUS, calibre 380, oxidada de número KGX93782, que estava com 10 (dez) munições, municiada (9 munições no carregador) e carregada (01 munição na câmara, pronta para disparo) e 1 (um) carregador para pistola Taurus PT 58 HC PLUS, sem munições.

Ao ser indagado,
CLEVERSON
afirmou que a pistola Taurus PT 58 HC PLUS, calibre 380, oxidada, pertencia à
YGOR
(Cf. Boletim de Ocorrência 2023.124872, Termo de Apreensão n. 2023.16.177107 e Termos de Depoimentos n. 2023.8.85932, 2023.8.85950 e 2023.8.85950) [...]”
(Id. 175748207)

Em suas razões, preliminarmente, a defesa técnica de
Ygor
requer o reconhecimento da nulidade das provas colhidas, por ter ocorrido violação de domicílio.

Preliminar.

Da nulidade das provas obtidas – violação de domicílio

Nas razões recursais, a defesa busca a nulidade das provas e consequente absolvição de
Ygor
ante a ocorrência de violação de domicílio.

Sustenta-se a ilicitude das provas obtidas mediante buscas na residência do recorrente por violação de domicílio, o qual tem proteção constitucional consubstanciada no artigo 5o, inciso XI, da Carta Magna.

Ressalte-se que a matéria de nulidade não foi alegada em sede de alegações finais, sendo trazida apenas em grau de recurso.

Denota-se dos autos que a testemunha Renan de Oliveira Ishi, policial militar, quando ouvido na fase inquisitorial, assim aduziu acerca dos fatos:

“[...] QUE, no dia 07/05/2023, estava de serviço na viatura juntamente com o Policial Militar LINDOMAR BATISTA DA SILVA, em apoio ao Núcleo de Policia Militar de Bom Jardim, no 2o Festival do Milho de Bom Jardim, quando por volta das 00:45 horas, em rondas no entorno da festa, visualizaram um casal saindo de uma residência e ao passarem ao lado deles, sentiram forte odor de maconha, decidindo assim por realizarem a abordagem, sendo que com o SUSPEITO YGOR, foi encontrado em seu bolso uma porção pequena de substância análoga à maconha, solicitado os documentos, disse que estava na casa de sua tia, se prestando a irem buscar, sendo que foi apresentado um RG em nome de LEONARDO SANTANA DE SIQUEIRA com a foto do Suspeito YGOR, indagado sobre o nome do RG não bater como que ele deu, este disse que o documento é falsificado e que seu nome real é YGOR SILVA GUIMARÃES; QUE, diante dos ilícitos, foi indagado o que ele estaria fazendo na casa de onde saiu, o qual disse que teria ido buscar um "
chá para fumar
" se referindo a maconha que foi encontrado em seu bolso, diante dessa informação, resolveram retornar à casa de onde YGOR tinha saído, para verificar a informação de que se tratava de uma possível "boca de fumo"; QUE, retornaram e incursionam na residência da qual haviam sido vistos saindo e em um dos quartos, o Depoente visualizou um indivíduo sentado na cama com duas armas de fogo ao lado; QUE, ao receber voz de abordagem, O SUSPEITO tentou alcançar uma das pistolas, e diante do risco eminente, efetuaram disparos de arma de fogo na direção dele; QUE, o SUSPEITO saiu correndo, porém, conseguiram fazer a detenção dele do lado de fora da residência; QUE, no quarto sobre a cama foi encontrado 01 (uma) pistola Taurus PT 58 HC PLUS, calibre 380, inox de número KUJ97006, que estava com 15 (quinze) munições, municiada (14 munições no carregador) e carregada (01 munição na câmara, pronta para disparo) e 01 (uma) pistola Taurus PT 58 HC PLUS, , calibre 380, oxidada de número KGX93782, que estava com 10 (dez) munições, municiada (9 munições no carregador) e carregada (01 munição na câmara, pronta para disparo), 1 (um) carregador para pistola Taurus PT 58 HC PLUS, sem munições e 1 porção pequena de substância análoga à cocaína; QUE, ao realizarem a checagem, o SUSPEITO foi identificado como CLEVERSON GOMES DO NASCIMENTO, sendo que ele faz uso de tornozeleira eletrônica de no 4202113811; QUE, um dos disparos atingiu a lateral direita do tórax saindo na lateral do corpo, sendo este socorrido até o Hospital Laura de Vincuña e que depois de feito o pré atendimento foi transferido para a cidade de Cuiabá; QUE, no momento em que houve os disparos de arma de fogo o Suspeito
YGOR SILVA GUIMARÃES
, que estava aguardando tentou empreender fuga, tendo que ser derrubado e contido, momento em que lesionou o rosto (escoriações na face e corte na parte interna da boca) sendo encaminhado ao Hospital Laura de Vincuña para os curativos; QUE após os disparos, chegou a viatura da Força tática de Várzea Grande em apoio, porém a situação já estava controlada e com os suspeitos presos, não participando assim da ocorrência; QUE, diante dos fatos, cientificaram os SUSPEITOS:
YGOR SILVA GUIMARÃES e CLEVERSON GOMES DO NASCIMENTO
de seus direitos constitucionais, inclusive de permanecer em silêncio, e após entrevistaram
YGOR SILVA GUIMARÃES - VULGO MALTA
- o qual relatou que faz parte do
COMANDO VERMELHO
e que estaria em bom jardim para tentar identificar no evento indivíduos "
DECRETADOS
" pela facção, e então acionar
CLEVERSON GOMES DO NASCIMENTO
para juntos cumprirem tais "
DECRETOS
"; QUE,
CLEVERSON GOMES DO NASCIMENTO
, por sua vez, relatou que a arma de fogo pistola Taurus PT 58 HC PLUS, , calibre 380, oxidada de número KGX93782, é de propriedade de
YGOR
; QUE, em entrevista a
KAROLAINE VITÓRIA DA SILVA
disse que não viu nenhuma arma ou droga, pois não teria entrado no interior da residência que
CLEVERSON
estava, sendo assim foi conduzida como testemunha; QUE, em checagem pistola Taurus PT 58 HC PLUS, , calibre 380, oxidada de número KGX93782, está em nome de um Policial Militar falecido, conforme boletim de ocorrência no 2017.187793. [...]”
(Id. 175751209)

No mesmo sentido são as declarações extrajudiciais dos policiais militares Lindomar Batista da Silva (Id. 175751211) e Fabrício de Oliveira Freitas (Id. 175751214).

Sob o crivo do contraditório, os policiais militares Renan, Lindomar e Fabrício ratificaram a versão narrada na delegacia.

Informaram que, em rondas próximo ao local dos fatos, observaram um casal saindo de uma residência e, ao passar por eles, sentiram um odor característico de maconha. A partir daí, resolveram abordá-los, sendo localizado no bolso de
Ygor
uma porção de entorpecente (maconha).

Em entrevista,
Ygor
informou que se chamava Leonardo, aduzindo que o seu documento estaria na residência de sua tia, a mesma que acabara de sair. No local, foi encontrado um documento em nome de Leonardo.

A convicção dos agentes policiais foi despertada a partir da abordagem do recorrente, pois, ao passarem pelos policiais, estes sentiram odor característico de maconha, sendo localizada em seu bolso uma quantidade da droga.

Ressalte-se que o entorpecente foi apreendido em poder do apelante, não havendo que se falar em suposta invasão domiciliar.

Por oportuno, o ingresso na residência do recorrente foi em decorrência da localização de droga em sua posse.

Os policiais afirmaram que o recorrente afirmou que o seu documento de identificação estaria na casa de onde havia saído, levando os policiais até o local.

Na residência, foi localizada a cédula de identidade em nome de Leonardo Santana de Siqueira, cuja autenticidade foi verificada através do laudo pericial no 212.2.14.9067.2023.116167-A01 (Id. 175748308), que atestou que referido documento é falso.

O laudo pericial no 311.3.10.9067.2023.118939-A01 confirmou que o entorpecente apreendido na posse de
Ygor
se tratava de maconha (Id. 175748303).

Como cediço, tratando-se de crime de tráfico ilícito de substância entorpecente, na modalidade
ter em depósito
, delito de natureza permanente, cuja consumação se prolonga no tempo, a busca domiciliar que ocasionou a prisão em flagrante delito do apelante e culminou na sua condenação, não constitui prova ilícita, pois ficou evidenciada a figura do flagrante delito, o que, a teor do disposto no artigo 5o, inciso XI, da Constituição Federal, autoriza o ingresso, ainda que sem mandado judicial, no domicílio alheio.

Nesse sentido, colaciono os oportunos arestos do Superior Tribunal de Justiça:

[...] TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO EM FLAGRANTE. CRIME DE NATUREZA PERMANENTE.

DESNECESSIDADE DE PRÉVIA ORDEM JUDICIAL AUTORIZANDO O INGRESSO NAS RESIDÊNCIAS DOS ACUSADOS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. 1.
É dispensável o mandado de busca e apreensão quando se trata de flagrante de crime permanente, podendo-se realizar a prisão sem que se fale em ilicitude das provas obtidas.
Doutrina. Precedentes do STJ e do STF. 2.

No caso,
os pacientes foram acusados de praticar o crime de tráfico na modalidade manter em depósito substâncias entorpecentes, estando-se diante de ilícito de natureza permanente, o que legitima a medida adotada.
3. Habeas corpus não conhecido.
(HC 362.292/SC, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 27/09/2016, DJe 05/10/2016) (negritou-se)

[...]
Tratando-se de crime permanente, impõe-se reconhecer que, consoante entendimento desta Corte, é dispensável mandado de busca e apreensão, sendo permitido à autoridade policial ingressar no interior de domicílio em decorrência do estado de flagrância, não restando caracterizada a ilicitude das provas obtidas em tal diligência.
Precedente. 5. Habeas corpus não conhecido.
(HC 294.936/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 17/03/2016, DJe 29/03/2016) (negritou-se)

[...]
É dispensável o mandado judicial quando se trata de flagrante de crime permanente, como é o caso do tráfico de drogas.
E eventual ilegalidade do flagrante ficou superada com a superveniência de novo título a embasar a custódia cautelar, qual seja, o decreto de prisão preventiva. Precedentes [...]
(RHC 52.678/GO, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 18/12/2014, DJe 05/02/2015) (negritou-se)

O Supremo Tribunal Federal possui mesmo entendimento:

[...] O entendimento adotado no acórdão impugnado não está alinhado à orientação do Plenário desta Suprema Corte, firmada no julgamento do RE 603.616-RG (Tema 280 da repercussão geral), no qual fixada a tese de que “a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados”. 2. Na hipótese, a Corte de origem desconsiderou a existência de denúncia anônima, a quantidade de drogas apreendidas na posse do investigado e o avistamento, pelos policiais, de drogas no interior da residência. Nessas circunstâncias,
esta Suprema Corte tem entendido que estão presentes fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indicam que dentro da casa ocorria situação de flagrante delito
. Precedentes. 3. Agravo interno conhecido e provido, para dar provimento ao recurso extraordinário e denegar a ordem de habeas corpus.
(RE 1447080 AgR, Relator(a): FLÁVIO DINO, Primeira Turma, julgado em 07-05-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n

DIVULG 15-05-2024

PUBLIC 16-05-2024) (negritou-se)

No mesmo sentido, trago julgados deste E. Tribunal de Justiça:

[...] É incabível considerar ilícitas as provas obtidas por meio de busca e apreensão domiciliar sem autorização judicial quando há elementos concretos que indiquem a prática do delito de tráfico de drogas na residência, notadamente porque o crime é permanente, permitindo o flagrante enquanto perdurar a permanência. [...]
(N.U 0002094-36.2019.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 01/07/2020, Publicado no DJE 03/07/2020)

[...] O crime de tráfico ilícito de entorpecente, na modalidade ter em depósito, é de natureza permanente, cuja consumação se prolonga no tempo. Neste caso, descabe falar em ilicitude das provas obtidas na busca domiciliar, sendo aptas a embasar o decreto condenatório. [...]
(N.U 0000831-21.2018.8.11.0039, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 16/09/2020, Publicado no DJE 20/09/2020)

A higidez da prisão em flagrante está amparada pelo Código de Processo Penal:

“Art. 303. Nas infrações permanentes, entende-se o agente em flagrante delito enquanto não cessar a permanência.”

Ademais, o ingresso dos policiais na residência do apelante está consubstanciado no fato de ter sido abordado, sendo localizado em sua posse entorpecente.

Bem ainda, o próprio apelante confessa a posse de drogas para uso próprio em seu depoimento em juízo, bem como, do documento falsificado.

Assim já decidiu o Supremo Tribunal Federal:

HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES PARA INGRESSO EM DOMICÍLIO. CRIME DE NATUREZA PERMANENTE. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO. VIA INADEQUADA. [...] A CONSTITUIÇÃO FEDERAL dispõe que a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, ainda, durante o dia, por determinação judicial. Estabelece, portanto, hipóteses possíveis de violabilidade domiciliar, para que a “casa” não se transforme em garantia de impunidade de crimes, que em seu interior se pratiquem ou se pretendam ocultar. 4.
Em se tratando de delito de tráfico de drogas praticado, em tese, na modalidade "ter em depósito", a consumação se prolonga no tempo e, enquanto configurada essa situação, a flagrância permite a busca domiciliar, independentemente da expedição de mandado judicial, desde que presentes fundadas razões de que em seu interior ocorre a prática de crime, como ocorreu na hipótese
(RE 603616, Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, DJe de 10/5/2016).
A justa causa, nesse contexto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito
. Precedentes. 5. Qualquer conclusão desta SUPREMA CORTE em sentido contrário, notadamente no que concerne à alegada ausência de fundadas razões para proceder à busca domiciliar, além de acarretar clara supressão de instância, demandaria minuciosa reanálise das questões fáticas suscitadas pela defesa, providência incompatível por esta via processual. 6. Habeas Corpus não conhecido.
(HC 169788, Órgão julgador: Tribunal Pleno, Relator(a): Min. EDSON FACHIN, Julgamento: 04/03/2024, Publicação: 06/05/2024) (negritou-se)

Com estas razões, vê-se que as alegações defensivas são desprovidas de fundamentos. Em verdade, a defesa se utiliza de argumentos para tentar invalidar a ação penal, simplesmente por sua irresignação quanto à condenação do apelante.

Ressalte-se que a droga estava na posse do apelante, sendo localizada durante a sua abordagem.

Assim, as provas amealhadas aos autos e mencionadas na sentença são suficientes para amparar o decreto condenatório.

Por tais motivos,
rejeito
a preliminar.

No mérito, a defesa persegue a redução da pena-base do crime descrito no artigo 304 do Código Penal ao patamar mínimo.

Para melhor análise do pleito, transcrevo trecho pertinente da sentença:

“[...] A pena cominada para o delito previsto no
art. 304 do Código Penal
é de detenção de 02 (dois) a 06 (seis) anos e multa.

Analisando o conjunto das circunstâncias judiciais anteriormente descritas, fixo a pena-base em 02 (dois) anos de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Na
segunda fase
da dosimetria, presente a circunstância agravante do art. 61, inciso I, do Código Penal (reincidência). Vislumbra-se, também, a circunstância atenuante da confissão espontânea, prevista no artigo 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal.

Conforme entendimento pacificado pelo STJ no EREsp 1.154.754/RS, a agravante da reincidência e atenuante da confissão espontânea devem ser compensadas, por serem igualmente preponderantes, de acordo com o art. 67, do Código Penal, razão pela qual mantenho a pena no patamar acima fixado.

Indo à
terceira fase
de fixação da pena, verifico não existir causa de diminuição ou aumento de pena, motivo pelo qual torno a pena
DEFINITIVA
em
02 (dois) a 06 (seis) anos e multa, fixando o dia-multa em um trigésimo (1/30) do salário mínimo vigente à época dos fatos
. [...]”
(Id. 175748272)

Conforme se extrai da sentença, o que ocorreu foi meramente um erro material, pois, a pena-base do apelante foi fixada no mínimo legal cominado ao delito do artigo 304 do Código Penal, qual seja, 02 (dois) anos de detenção.

Na segunda fase, a magistrada singular reconheceu a atenuante da confissão espontânea e a agravante de pena da reincidência, compensando-as integralmente.

Por fim, verificou-se a ausência de causas de aumento ou de diminuição de pena na terceira fase do cálculo da pena, no entanto, a pena foi aumentada em 06 (seis) meses sem qualquer fundamentação apta a subsidiar a majoração.

Ressalte-se que o possível erro material poderia ter sido sanado através de embargos de declaração, providência que não foi adotada pela defesa de
Ygor
.

Assim, necessária a readequação da pena de
Ygor Silva Guimarães
, em relação ao crime do
artigo 304 do Código Penal
para
02 (dois) anos de detenção e pagamento de 10 (dez) dias-multa
.

Por todo o exposto, em parcial consonância com o parecer ministerial,
rejeito
a preliminar de nulidade e, no mérito,
provejo parcialmente
o recurso de apelação criminal interposto por
Ygor Silva Guimarães
, apenas para
retificar

a pena
em relação ao crime do artigo 304 do Código Penal, para
reduzir
a reprimenda ao patamar de
02 (dois) anos de detenção e pagamento de 10 (dez) dias-multa
,
mantendo inalterados os demais termos da sentença ora combatida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2025